Tribunal: TJPA
Processo: 0046476-85.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046476-85.2012.8.14.0301

APELANTE: ALMIR PINHEIRO DOS SANTOS

APELADO: HSBC LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL (BRASIL) S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0046476-85.2012.8.14.0301

APELANTE: ALMIR PINHEIRO DOS SANTOS.

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA.

APELADO:

HSBC LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL (BRASIL)

S/A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I
-

Apelação Cível interposta por Almir Pinheiro dos Santos contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, em ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária cumulada com repetição de indébito, extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual, sob o fundamento de que o autor questionava cláusulas contratuais sem possuir o contrato. O autor sustenta cerceamento de defesa pela não apreciação do pedido de produção de prova pericial e da inversão do ônus da prova, bem como erro de julgamento quanto à capitalização de juros e à cobrança de encargos reputados abusivos.

II

-
PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA
–
ACOLHIDA
: O juiz, embora seja o destinatário da prova, deve apreciar de forma fundamentada o pedido de produção probatória, não podendo simplesmente ignorá-lo e julgar antecipadamente a lide.

III.
O indeferimento implícito da prova pericial, sem justificativa idônea acerca de sua desnecessidade, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV
- Em ação revisional de contrato bancário, a análise da abusividade de juros, tarifas e encargos exige o exame do instrumento contratual e, quando necessário, a realização de prova técnica.

V
-
A ausência de juntada do contrato inviabiliza o pleno exercício do contraditório e compromete o devido processo legal, sobretudo quando a controvérsia recai sobre cláusulas contratuais específicas.

VI
- Em se tratando de relação de consumo, aplica-se o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova quando o documento essencial à controvérsia se encontra sob posse exclusiva do fornecedor.

VII
– A reiteração do julgamento antecipado da lide após anterior reconhecimento de cerceamento de defesa configura nova afronta às garantias processuais e impõe a anulação da sentença.

VIII- Recurso conhecido e dado provimento
anulando a sentença de ID 20774147, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento, assegurando-se às partes a adequada instrução probatória, inclusive com a apreciação fundamentada do pedido de produção de prova pericial e a juntada do contrato objeto da controvérsia.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0046476-85.2012.8.14.0301

APELANTE: ALMIR PINHEIRO DOS SANTOS.

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA.

APELADO: HSBC LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL (BRASIL)

S/A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
ALMIR PINHEIRO DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo
Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, processo número 0046476-85.2012.8.14.0301, movida pelo ora apelante em face de
BANCO HSBC LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL (BRASIL) S/A.

Consta dos autos originários que o autor teria adquirido um veículo por meio de contrato de financiamento, com alienação fiduciária, no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil).

Relata que houve a cobrança de juros capitalizados e demais práticas abusivas.

O juízo de piso indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 20774128), alegando que a parte buscava reformular o contrato de financiamento que livre e espontaneamente firmou com o réu.

A parte interpôs Agravo de Instrumento (ID 20774128), tendo esta relatora indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 20774129 - Pág. 16) e votado pelo desprovimento do recurso (ID 20774132 - Pág. 3).

Foi apresentada contestação pela instituição bancária (ID 20774130 - Pág. 10), aduzindo, em síntese, a ocorrência de decadência, transparência contratual e refutando o argumento da parte acerca da suposta utilização de juros capitalizados.

A parte apresentou manifestação acerca das alegações do banco (ID 20774132 - Pág. 7), reiterando os termos da inicial.

Foi proferida sentença (ID

20774133 - Pág. 3), julgando-se totalmente improcedentes os pedidos autorais, sustentando que não haveria vedações jurídicas ou ilegalidades no que tange a capitalização dos juros e os demais tópicos.

A parte apresentou recurso de apelação (ID 20774133 - Pág. 8), argumentando que teria ocorrido
erro in procedendo
, posto que o requerente teria pugnado, expressamente, na exordial, a produção de prova pericial, depoimentos, entre outros meios de provas.

Reafirmou os termos da peça inicial, alegando que as taxas e juros cobrados seriam abusivos.

Outrossim, alega ocorrência de
erro in judicando
quanto a matéria da cobrança de juros capitalizados.

A instituição apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID

20774134 - Pág. 12).

Em decisão proferida (ID 20774135 - Pág. 15), acolheu-se a preliminar de cerceamento de defesa, alegando-se que o magistrado nem teria analisado o pedido de inversão do ônus probatório para que a ré apresentasse o contrato de financiamento.

A parte autoral reiterou a necessidade de prova pericial (ID 20774135 - Pág. 15), por duas vezes (ID 20774145).

Em nova sentença prolatada (ID 20774147), o juízo singular alegou que carecia ao autor interesse processual. Reiterou que a demandante não teria o contrato celebrado entre as partes, sendo que a causa seria em relação às cláusulas contratuais.

Alegou que descaberia determinação de intimação para que a ré exibisse o instrumento contratual durante o decurso do processo.

A parte interpôs apelação (ID 20774148) alegando, preliminarmente, o cerceamento de defesa no que tange o pedido de prova pericial.

Entretanto, o juízo teria proferido nova sentença, de forma antecipada, sem o feito estar “maduro”.

Além disso, teria ocorrido, concomitantemente,
error in judicando
em relação a temática de capitalização dos juros, abusividade da tarifa de cadastro, despesas com avaliação e registro e venda casada de seguro.

Sucessivamente, pede que seja declarada abusiva a cobrança de juros capitalizados nesta modalidade contratual, pela falta de clareza na sua eventual entabulação.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0046476-85.2012.8.14.0301

APELANTE: ALMIR PINHEIRO DOS SANTOS.

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA.

APELADO: HSBC LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL (BRASIL)

S/A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

VOTO

Do recebimento:

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da gratuidade judiciária concedida à parte.

Do conhecimento:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Da análise do pedido da reforma:

O presente recurso tem por escopo atacar a sentença proferida em sede de primeiro grau que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, alegando que o autor não teria interesse processual, posto que estaria questionando cláusulas contratuais de um contrato o qual nem teria acesso.

O recorrente sustenta, novamente, cerceamento de defesa pela inobservância do pedido de prova pericial.

Passemos a análise.

Preliminar: Cerceamento de Defesa

A preliminar de cerceamento de defesa merece acolhimento.

O que o pedido de prova pericial, formulado de maneira clara pelo ora autor, não foi analisado pelo Juízo de origem, o qual, sem qualquer fundamentação acerca da desnecessidade da prova, procedeu ao julgamento antecipado da demanda, sem anuência das partes.

É certo que o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe avaliar a necessidade ou não de sua produção. Todavia, tal prerrogativa não lhe autoriza simplesmente ignorar o pleito de produção probatória regularmente formulado. Caso entendesse desnecessária a prova pericial, deveria indeferi-la de forma fundamentada, o que não ocorreu.

Não bastasse isso, após o voto acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa (ID 20774135 - Pág. 15), o Juízo de origem proferiu nova sentença nos mesmos termos da anterior, reiterando o julgamento antecipado da lide e afirmando não ser possível exigir da instituição bancária a apresentação do contrato, sob o argumento de que a própria parte estaria questionando cláusulas contratuais às quais não teria acesso.

Tal fundamentação, além de contraditória, desconsidera frontalmente os princípios consumeristas que regem a relação jurídica estabelecida entre as partes.

Com efeito, em ações revisionais de contrato bancário, o exame da eventual abusividade de juros, tarifas e encargos pressupõe, necessariamente, a análise do instrumento contratual. O contrato constitui documento indispensável à delimitação das cláusulas pactuadas e à eventual produção de prova pericial.

A prolação de sentença sem que o contrato tenha sido juntado aos autos inviabiliza o exercício pleno do contraditório e compromete o devido processo legal, especialmente quando, novamente, o pedido de produção de provas não foi indeferido de maneira fundamentada.

Ressalte-se, ainda, que, tratando-se de relação de consumo, incide ao caso o disposto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sendo plenamente cabível a inversão do ônus da prova, sobretudo quando o documento essencial ao deslinde da controvérsia encontra-se sob posse exclusiva do fornecedor do serviço.

Assim, ao afastar a necessidade de apresentação do contrato pela instituição financeira e, simultaneamente, julgar improcedente o pedido revisional, o Juízo de origem incorreu em novo e evidente cerceamento de defesa.

Vejamos o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca da temática:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO

REVISIONAL
DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CERCEAMENTO DE
DEFESA
.
INDEFERIMENTO
DE
PROVA
PERICIAL CONTÁBIL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por FRANCISCO CARLOS LOPES SILVA contra sentença da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedentes os pedidos formulados em
ação

revisional
de contrato de financiamento de veículo ajuizada em face do BANCO ITAUCARD S.A., sob o fundamento da legalidade dos encargos contratuais cobrados. A parte autora sustentou, em síntese, a ilegalidade da capitalização de juros e da tarifa de registro de contrato, pleiteando sua nulidade e a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente. O juízo de origem julgou antecipadamente a lide, sob alegação de se tratar de matéria exclusivamente de direito. Inconformado, o autor recorreu, alegando nulidade da sentença por cerceamento de
defesa
e reiterando as teses de abusividade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada por cerceamento de
defesa
decorrente do
indeferimento
de
prova
pericial contábil; (ii) verificar a necessidade de retorno dos autos à origem para instrução probatória em
ação

revisional
bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA reconhece que o
indeferimento
de
prova
pericial em
ação

revisional
bancária, quando há controvérsia sobre a legalidade dos encargos, configura cerceamento de
defesa
, por impedir a parte de comprovar a abusividade alegada.

A produção de
prova
técnica é essencial para aferir a existência de capitalização de juros não contratada e a cobrança de encargos em valores superiores aos pactuados, temas que envolvem análise fática e técnica.

A antecipação do julgamento da lide, sob a alegação de se tratar de matéria de direito, sem oportunizar a produção da
prova
requerida, afronta os princípios do contraditório e da ampla
defesa
previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A alegação de inobservância ao princípio da dialeticidade, suscitada pelo Apelado, deve ser rejeitada, uma vez que o recurso ataca diretamente os fundamentos da sentença e demonstra a intenção de reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da prova pericial contábil em ação revisional de contrato bancário, quando necessária para apuração da regularidade dos encargos cobrados, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para a devida produção da prova.

O juízo de origem deve respeitar os princípios do contraditório e da ampla
defesa
ao decidir sobre a necessidade de produção de provas, especialmente quando há controvérsia fática essencial para a solução do litígio.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0847020-88.2022.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 1ª Turma de Direito Privado – Data do Documento em:

19/12/2025).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO

REVISIONAL
DE CONTRATO BANCÁRIO.
INDEFERIMENTO
DE
PROVA

PERICIAL
. CERCEAMENTO DE
DEFESA
CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I.

CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em
ação

revisional
de contrato bancário, na qual se alegava a abusividade de cláusulas contratuais, cobrança de juros excessivos e ilegalidade de tarifas. O juízo
a quo
indeferiu a produção de
prova

pericial
contábil requerida pela parte autora e julgou antecipadamente a lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o
indeferimento
da produção de
prova

pericial
contábil em
ação

revisional
de contrato bancário configura cerceamento de
defesa
, diante da necessidade de apuração técnica sobre a regularidade das cobranças contratuais impugnadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A
prova

pericial
contábil é indispensável nos casos em que se questiona a efetiva aplicação de encargos contratuais e a conformidade com o pactuado, sendo matéria de natureza técnica.
4. O
indeferimento
da produção da
prova
requerida, seguida de julgamento antecipado da lide, impede o pleno exercício do direito à
prova
e afronta os princípios do contraditório e da ampla
defesa
, configurando cerceamento de
defesa
.
5. Precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais reconhecem a nulidade da sentença em hipóteses similares, quando a
prova
técnica é essencial para o deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual e realização da
prova

pericial
contábil.

Tese de julgamento
:

1. O
indeferimento
de
prova

pericial
essencial em
ação

revisional
de contrato bancário configura cerceamento de
defesa
, impondo a anulação da sentença.

(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0518671-61.2016.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Data do Documento em:

16/12/2025).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, impondo-se a anulação da sentença de ID 20774147, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento, assegurando-se às partes a adequada instrução probatória, inclusive com a apreciação fundamentada do pedido de produção de prova pericial e a juntada do contrato objeto da controvérsia.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/04/2026